Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707084-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: DIEGO RENATO DOS SANTOS, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA , com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos no 0736922-18.2023.8.07.0003, em fase de Cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação oposta pela agravante e determinou a realização de pesquisa de bens junto aos sistemas de buscas de ativos disponíveis ao Poder Judiciário. A agravante alega em síntese a inexigibilidade da obrigação em relação a ela, competindo exclusivamente à operadora Esmale Assistencia Internacional de Saude Ltda garantir os serviços de saúde, estando a agravante impedida de fornecer qualquer serviço médico-hospitalar. Afirma que não haver responsabilidade de sua parte, já que seria mera administradora de benefícios, não tendo ingerência sobre autorizações ou liberações de atendimentos e tratamentos. Indica CNPJ ́s de filiais da agravada Esmale, para que seja realizado bloqueio online reiterado somente nas contas bancárias dela, e ao final requer que seja reconhecido o seu direito de regresso, frente à operadora Esmale. Sustenta que a ANS diferencia claramente Administradoras de Benefícios e Operadoras de Saúde, e que a administradora, ora agravante, apenas intermedeia contratos e realiza funções administrativas, sem operar planos ou possuir rede credenciada, conforme Resolução Normativa no 515/2022. Aponta jurisprudências que reforçam essa distinção, destacando que a administradora não tem ingerência sobre autorizações médicas ou cobertura de tratamentos, função exclusiva da operadora. Alega que não pode ser responsabilizada pela negativa do procedimento pleiteado, inexistindo nexo causal entre suas funções e o dano alegado. Ressalta que há entendimento pacífico do Colendo STJ no sentido de que se mostra possível a penhora de bens da matriz para saldar débitos da filial, ou vice-versa, aliado ao fato de que a agravada Esmale permanece em operação nas suas filiais, e que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD nas contas bancárias das filiais da operadora em nada prejudica a regularidade do processo de execução, e a executada Esmale, ora agravada. Alega que a probabilidade do direito resta evidenciado pela imposição de obrigação de fazer inviável de cumprimento pela agravante. Aduz como perigo de dano irreparável, caso o efeito suspensivo não seja concedido, que a penhora integral de ativos financeiros recairá nas contas bancárias da agravante a qual cumpriu com a sua obrigação na medida de suas atuações. A agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, e no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, e declarar a inexigibilidade da obrigação da Allcare, ora agravante nos termos do artigo 917, inciso I do CPC, sendo determinado que o total da execução recaia sobre à operadora responsável por liberar e custear os procedimentos, Esmale, nos CNPJs das filiais; e caso sejam mantidas as medidas constritivas de bloqueio/ penhora nas contas da agravante, seja reconhecido o direito de regresso frente à operadora, com força de título judicial, para ressarcimento de todos os valores bloqueados nas contas da agravante ou pagos durante o processo. Preparo recolhido, ID 69236015. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em dezembro de 2024. A executada Esmale apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual foi rejeitado por meio da decisão ID 223399922. A executada Allcare, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ID 224796131, o qual foi rejeitado por meio da decisão agravada, ID 225163609. O Juízo "a quo" fundamentou que a sentença proferida nos autos, confirmada pela Turma Recursal, reconheceu a responsabilidade solidária das devedoras, não havendo que se falar após o trânsito em julgado em destaque de responsabilidades das devedoras; sendo possível o direito de regresso oportunamente em ação autônoma. O Magistrado reconheceu ser possível a busca de ativos financeiros nos cnpjs da executada Esmale, mas que este fato não obsta a tentativa de localização de quantias em nome da administradora de benefícios, ora agravante. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na aferição da inexigibilidade da obrigação da agravante em responder pela dívida em execução, por ausência de responsabilidade solidária. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões envolvidas. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo, por entender estarem ausentes os requisitos legais. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 25 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito